Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704756-42.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ESTHER NASSER ROCHA RECORRIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FATOS NÃO NARRADOS. INVERSÃO DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, pois, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a verossimilhança das alegações da parte ou a hipossuficiência do consumidor. 2. Carecem de verossimilhança as alegações autorais genéricas de que o plano de saúde lhe prestou serviço deficitário, uma vez que a autora deixou de individualizar qualquer ocorrência do fato alegado e, em contrapartida, a ré juntou aos autos comprovantes de solicitações da beneficiária devidamente atendidas. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 370, 429, inciso I, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a ré apresentou apenas os documentos referentes a solicitações atendidas, omitindo-se sobre as solicitações negadas. Aduz que incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova. Afirma que “Não é aceitável a ausência de prestação jurídica ao fundamento de ação genérica, quando a exordial atende perfeitamente a ritualística processual, tanto que a ré se defendeu perfeitamente e, inclusive, negou a má prestação de serviço quanto ao atendimento à consumidora e nada requereu sobre inépcia da inicial”. Pontua que não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. Frisa que restou comprovada nos autos a ausência de atendimento por parte da ré. Acrescenta que configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, porque o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 370 e 429, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028